Tribunal: TCU
Processo: 019.028/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 67) interposto por Mércia Maria de Farias Cardoso Moura, contra o Acórdão 5680/2020  TCU  2a Câmara (peça 49), de relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Mércia Maria de Farias Cardoso Moura, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 5680/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de pensão ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de pensão de Mércia Maria de Farias Cardoso Moura; e 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.